Tribunal: TJDFT
Processo: 0744096-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Embargos à execução. Contrato de honorários advocatícios ad exitum. Ausência de cláusula limitativa. Atuação por outro advogado antes do recebimento do crédito. Necessidade de arbitramento proporcional. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por escritório de advocacia contra sentença que acolheu embargos à execução opostos por cliente, reconhecendo a iliquidez de contrato de honorários advocatícios com cláusula de êxito e extinguindo a execução. Sentença entendeu necessária a apuração proporcional dos honorários pelo trabalho efetivamente realizado.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o contrato de honorários advocatícios com cláusula de êxito constitui título executivo líquido, certo e exigível quando o advogado não atua até o recebimento do crédito; e (ii) se é cabível a redução do percentual de honorários sucumbenciais fixados na sentença.
III. Razões de decidir
3. Da preliminar. Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade, pois as razões recursais impugnaram de forma clara e direta o fundamento adotado na sentença sobre a extensão da cláusula de êxito, apresentando argumentação contrária ao entendimento do juízo de origem.
4. Mérito. O contrato ad exitum, sem cláusula limitativa, pressupõe que o êxito contratual abrange a efetiva obtenção da vantagem econômica, o que ocorre com o recebimento do crédito.
5. A ausência de atuação do advogado até o recebimento afasta a liquidez do título e necessita de arbitramento proporcional dos honorários.
6. O percentual de 10% fixado a título de honorários sucumbenciais está no mínimo legal e foi estabelecido de acordo com os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, não comportando redução.
IV. Dispositivo
9. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.
_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, II; CC, arts. 112, 113, 125 e 884; CPC, arts. 783, 784, XII, e 85, §§ 2o e 11; Lei no 8.906/1994, arts. 22, § 4o, e 23.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1334631, 07156134920208070001, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 28.04.2021.